Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708306-89.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO AIRTON TELES COUTINHO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA, JEOVAM REZENDE DE MORAIS JUNIOR, SERGIO EDUARDO FELIX DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Airton Teles Coutinho (ID no 45963353) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 45306779). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO